Tribunal: TJDFT
Processo: 0731120-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. SISBAJUD. PESSOA JURÍDICA. VALOR UTILIZADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA EMPRESA. INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. PENHORA LIMITADA A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora o dinheiro se constitua na forma preferencial de penhora, a constrição não pode ocorrer quando represente o capital de giro da empresa devedora, mormente quando existem outros bens passíveis de garantia da dívida. Assim, a penhora deve ser limitada de forma a permitir que a executada consiga cumprir com os seus compromissos.
2. A manutenção da penhora no percentual de 30% (trinta por cento) se mostra adequada ao presente caso, eis que possibilita o pagamento das despesas ordinárias da empresa executada e ao mesmo tempo busca a satisfação do credor.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.